Tribunal: TJSP
Processo: 2350697-15.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de aresto proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista – Constatação de que aresto foi substituído por acórdão do STJ no julgamento de recurso especial (CPC, art. 1.008) – Incidência da Súmula n. 249 do STF, aplicável por extensão ao STJ – Hipótese em que acórdão do STJ enfrentou as mesmas questões suscitadas na ação rescisória – Competência do STJ para

Ementa:
RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de aresto proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista – Constatação de que aresto foi substituído por acórdão do STJ no julgamento de recurso especial (CPC, art. 1.008) – Incidência da Súmula n. 249 do STF, aplicável por extensão ao STJ – Hipótese em que acórdão do STJ enfrentou as mesmas questões suscitadas na ação rescisória – Competência do STJ para processar e julgar a ação rescisória – Declina-se da competência, oportuniza-se a emenda da exordial e determinam superveniente remessa dos autos ao STJ.

Dispositivo: declinam da competência, oportunizam a emenda da exordial e determinam a superveniente remessa dos autos ao STJ, com observação.